Tribunal: TJMT
Processo: 1032298-05.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032298-05.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ANTENOR HENRIQUE CASSINI
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ICMS SOBRE TUSD. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO CONFIGURADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de complexidade da causa em razão da suposta necessidade de prova pericial. A ação foi proposta para contestar a legalidade da cobrança administrativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) pela empresa recorrida, pleiteando a abstenção de cobranças futuras e a repetição de indébito. O recorrente requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem. O recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a análise da legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD demanda produção de prova pericial que afaste a competência do Juizado Especial ou se a controvérsia pode ser resolvida com base nas provas documentais já constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A causa não exige produção de prova pericial, uma vez que os documentos constantes dos autos permitem a adequada análise da legalidade da cobrança impugnada.
Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial é competente para julgar causas de menor complexidade, sendo essa complexidade aferida pelo objeto da prova, conforme entendimento do Enunciado 54 do FONAJE.
A simples alegação de complexidade jurídica ou técnica não afasta a competência dos Juizados Especiais quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.
A jurisprudência é firme no sentido de que a desnecessidade de perícia técnica torna incabível a extinção do feito por complexidade, devendo os autos retornar à origem para prosseguimento regular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A aferição da menor complexidade da causa para fins de competência dos Juizados Especiais deve considerar o objeto da prova e não o direito material discutido.
A ausência de necessidade de prova pericial mantém a competência do Juizado Especial, mesmo em demandas envolvendo discussão jurídica complexa.
A suficiência da prova documental impõe a anulação da sentença extintiva e o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o e 55; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Inominado no 5004440-57.2022.8.21.0022, Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert, 4a Turma Recursal, j. 04.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032298-05.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTENOR HENRIQUE CASSINI - CPF: 345.611.889-91 (RECORRENTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025